Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE EXPECTATIVA DE PREJUÍZO FINANCEIRO. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de imissão de posse no imóvel objeto de locação. 1.1 O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a sua imissão na posse do imóvel e, no mérito, a confirmação da tutela. Discorre que enviou notificação com a informação de seu desinteresse na prorrogação da locação do imóvel em razão da inadimplência dos aluguéis e encargos locatícios e com a solicitação de que o imóvel fosse devolvido na data do término do contrato. Defende o perigo de dano sob o argumento de que não tem expectativa para o recebimento do valor devido. Noticia que o imóvel está ocupado por terceiros que não fizeram parte do contrato.
2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. 07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). Na hipótese, extrai-se que o agravante observou o prazo recursal, contado da própria decisão agravada e não em função do pedido de reconsideração e, portanto, é tempestivo o recurso.
3. Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, devido à inadimplência de aluguéis do imóvel residencial. 3.1. A Lei n. 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, prevê em seu art. 47 que a locação ajustada por menos de trinta (30) meses prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, e o imóvel somente pode ser retomado em hipóteses específicas, dentre as quais se encontra o inadimplemento. 3.2. A análise dos autos originários, no entanto, não permite a aferição da devida notificação e, em consequência, da não renovação do contrato. Os autos estão instruídos com conversa no aplicativo WhatsApp, por meio do qual a notificação foi enviada, mas não há como inferir a inequívoca identidade do destinatário. Os aluguéis porventura vencidos durante o trâmite contratual, em tese, continuam devidos ao locatário. 3.3. Ademais, inexistem provas também quanto à presença de terceiras pessoas no imóvel.
4. Destaca-se que a mera alegação de expectativa de prejuízo financeiro não é fundamento suficiente para o deferimento de sua imissão na posse. Dessa forma, eventuais valores poderão ser reavidos devidamente corrigidos no futuro em relação aos períodos correspondentes de permanência no imóvel.
5. Nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 5.1. No caso, o contrato de locação exigiu, expressamente, garantia na modalidade fiança (art. 37, II, Lei no 8.245/91), circunstância que inviabiliza o deferimento do despejo liminar requerido. 5.2. Precedente: “Conceder-se-á, nas ações de despejo, liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e seja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, as quais devem estar previstas expressamente no instrumento. 2. Constatada a ausência de caução em conjunto com a verificação de garantia contratual (fiança), incabível a medida liminar, nos termos da legislação especial.” (07079629520228070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 27/5/2022).
6. Recurso improvido.